Tribunal: TJBA
Processo: 8014796-62.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014796-62.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA

Advogado(s)
:
JOSEVAN BARBOSA DA ROCHA

APELADO: CARLOS CESAR CABRINI e outros (4)

Advogado(s)
:
ROGERIO GONCALVES FERRATO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO TÁCITO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL PELA AUSÊNCIA DA PROVA NÃO OPORTUNIZADA. INCOERÊNCIA LÓGICA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de honorários advocatícios, condenando a ré ao pagamento de diferenças de mensalidades da assessoria jurídica contratada e honorários de êxito. A ré alegou cerceamento de defesa por não ter sido realizada audiência de instrução requerida para comprovação de acordo verbal de redução dos honorários mensais durante a pandemia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa quando o magistrado, após indeferir tacitamente pedido de produção de prova testemunhal expressamente requerida pela parte, julga desfavoravelmente a essa mesma parte justamente pela ausência ou insuficiência da prova cuja produção não foi oportunizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova requerida pela parte e, posteriormente, o julgamento de improcedência do pedido correspondente por falta de prova, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4 - No caso concreto, o Juízo a quo promoveu o julgamento antecipado da lide silenciando sobre o pleito probatório da requerida, que havia postulado expressamente a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunha que teria conhecimento dos fatos relacionados à suposta convenção verbal de redução de 25% dos honorários contratuais mensais durante o período da pandemia.

5 - Na fundamentação da sentença, o magistrado rechaçou precisamente a tese defensiva sob o argumento de que o acordo não foi comprovado
porque houve
apenas menção unilateral em contranotificação
sem
a apresentação do instrumento d
a suposta convenção,

embora a
própria parte
tenha afirmado que o acordo teria sido verbal.

6 - A
existência de
convenções verbais entre as partes
é
incontroversa nos autos, considerando que o início do relacionamento jurídico deu-se verbalmente em 2013, com formalização escrita apenas em 2016, o que reforça a plausibilidade da alegação de
um
novo acordo verbal durante a pandemia, período notoriamente marcado por dificuldades econômicas que afetaram empresas e impactaram contratos em execução.

7 - A prova testemunhal requerida afigura-se pertinente e potencialmente relevante para o deslinde da controvérsia, não podendo ser ignorada pelo julgador, sobretudo quando o julgamento posterior se funda na falta de prova do acordo que a própria parte diz ter sido verbal.

8 - O silêncio do magistrado sobre o pleito probatório da apelante, seguido do julgamento desfavorável justamente pela ausência da prova cuja produção não foi oportunizada, configura manifesto cerceamento de defesa e revela-se logicamente incoerente, violando o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa.

9 - Embora a prova testemunhal não pareça indispensável para a solução dos demais pedidos relativos aos honorários de êxito, afigura-se inadequado o julgamento fracionado da lide, que poderia ocasionar tumulto procedimental e insegurança jurídica, além da possibilidade de que a prova testemunhal eventualmente interfira no julgamento das demais questões controvertidas.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se dá provimento. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de audiência de instrução e julgamento, com oitiva da testemunha apontada pela ré, e posterior prolação de nova sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014796-62.2023.8.05.0154
, em que figuram como apelante
CONSTRUCOES ACNT LTDA
e como apelada
CARLOS CESAR CABRINI e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.